Tribunal: STF
Processo: ADI 4011
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
E M E N T A



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROGRAMA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA – PRONASCI. SEGURANÇA PÚBLICA. CONSTITUCIONALIDADE.



    I – Conversão da Medida Provisória nº 416, de 23 de janeiro de 2008 na Lei nº 11.707, de 20 de junho de 2008. Não houve reprodução na Lei nº 11.707/2008 do art. 3º da Medida Provisória, razão pela qual há prejudicialidade parcial da ação neste tocante. 



    II – O art. 2º, da Lei nº 11.707, de 20 de junho de 2008, é constitucional. A norma versa sobre política voltada para o âmbito da segurança pública e não tem por objeto matéria eleitoral não havendo violação aos arts. 16 e 62, § 1º, I, alínea “a”, da Constituição Federal. 



    III – Art. 73, §10, da Lei nº 9.504/97, ofensa reflexa à Constituição Federal. Não cabimento de ação direta de inconstitucionalidade.



    IV – Ação direta de constitucionalidade conhecida. Improcedência do pedido.